Tribunal: TJBA
Processo: 8064939-61.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Habeas Corpus
nº 8064939-61.2025.8.05.0000

Origem do Processo: Comarca de Feira de Santana-BA

Processo de 1º Grau: 8013399-59.2024.8.05.0080

Paciente: Lucas Laércio da Silva Lima

Impetrante: Millena Machado Oliveira Rocha, OAB/SE 15.700

Impetrado: Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana-BA

Procurador de Justiça: Antônio Carlos Oliveira Carvalho

Relator: Desembargador Mario Alberto Simões Hirs

HABEAS CORPUS
. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA REMESSA DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DIRETAS PARA A PRONÚNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado por advogada em favor de réu custodiado, denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado consumado e tentado, com prisão preventiva decretada e mantida na ação penal nº 8013399-59.2024.8.05.0080, em trâmite na Vara do Júri de Feira de Santana/BA.

Sustenta a impetração excesso de prazo na remessa do recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia, ausência de indícios suficientes de autoria e ilegalidade na manutenção da prisão preventiva.

II. Questão em discussão

Examina-se se a demora superior a 40 (quarenta) dias na remessa do recurso em sentido estrito, sem justificativa idônea, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, bem como se a prisão preventiva e a decisão de pronúncia estariam fundamentadas em elementos probatórios frágeis e indiretos, insuficientes para a restrição da liberdade.

III. Razões de decidir

1
. Embora constatada certa morosidade na remessa dos autos, não se verifica inércia dolosa ou paralisia injustificada do juízo de origem, considerando a complexidade da causa, número de réus, recambiamento interestadual e demais diligências administrativas.

2
. O
habeas corpus
não se presta à rediscussão do mérito da decisão de pronúncia, sendo incabível sua utilização como sucedâneo do recurso em sentido estrito.

3
. A decisão de pronúncia encontra-se fundamentada nos termos do art. 413 do CPP, com base em indícios colhidos sob contraditório judicial.

4
. A prisão preventiva está justificada pela gravidade concreta dos delitos imputados e elementos indicativos de envolvimento do réu em facção criminosa, nos termos do art. 312 do CPP, não havendo ilegalidade manifesta que autorize a revogação da custódia.

IV. Dispositivo e tese

5
.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegada a ordem.

Tese de julgamento: "1. A mera demora na remessa do recurso em sentido estrito não configura, por si só, constrangimento ilegal, quando justificada pela complexidade do processo e diligências necessárias.

2. A prisão preventiva pode ser mantida com base em fundamentação concreta quanto à gravidade do delito e risco à ordem pública, ainda que pendente de julgamento o recurso contra a pronúncia."

Dispositivos legais relevantes citados: CPP, arts. 312, 413.

Jurisprudência relevante citad
a:
STJ - AgInt no HC: 770667 SC 2022/0289740-3
;
Relator.: Ministro A
ntônio
C
arlos
F
erreira
, Data de Julgamento: 26/02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus nº
8064939-61.2025.8.05.0000
,
em que são partes as acima indicadas
.

Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER
PARCIALMENTE
e,
na parte conhecida
DENEGAR A ORDEM do Habeas Corpus, nos termos do voto do relator.